Tribunal: TJES
Processo: 0002224-02.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002224-02.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCINO JOSE SIMON

APELADO: JOSE CARLOS DE AMORIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAVALO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alcino José Simon contra sentença da 1ª Vara de Domingos Martins/ES, que julgou procedente ação indenizatória proposta por José Carlos de Amorim. A sentença condenou o réu ao pagamento de (i) pensão mensal no valor de um salário mínimo até que a vítima complete 77 anos de idade; (ii) indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00; e (iii) constituição de capital para garantir o pensionamento. O apelante sustenta ausência de culpa e, subsidiariamente, requer redução do quantum indenizatório e alteração do termo final do pensionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acidente de trânsito foi causado por culpa exclusiva do autor ou se houve responsabilidade do réu; (ii) definir a correção ou não do termo final do pensionamento mensal fixado na sentença; (iii) avaliar a possibilidade de minoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das provas constantes nos autos, especialmente o Boletim Unificado e as declarações do próprio réu, demonstra que o acidente ocorreu em trecho da rodovia ES-470 sem acostamento, sendo contraditória a alegação de que os cavaleiros trafegavam em segurança pelo acostamento, o que enfraquece a tese defensiva.

A dinâmica do acidente – com impacto na parte traseira direita do cavalo – indica que o animal, conduzido pelo réu, encontrava-se em local indevido da pista, o que caracteriza conduta imprudente e infratora do art. 26, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Restou comprovado o nexo causal entre a conduta culposa do réu e os danos experimentados pela vítima, configurando-se os requisitos para a responsabilidade civil subjetiva: conduta, dano e nexo de causalidade.

Os documentos médicos acostados aos autos confirmam a extensão dos danos físicos suportados pelo autor, sem impugnação eficaz por parte do réu, sendo devidos os danos materiais e morais pleiteados.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função reparatória e pedagógica, não sendo exorbitante nem ínfimo, devendo ser mantido.

A sentença, ao fixar o termo final do pensionamento em 77 anos, utilizou como referência a expectativa de vida vigente à época da decisão. Contudo, conforme jurisprudência consolidada, o parâmetro a ser adotado é a expectativa de vida vigente à época do fato danoso, que, em 2016, era de 72,2 anos para homens, conforme dados do IBGE, impondo-se a correção do termo final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condução de animal em via pública sem os cuidados devidos configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil quando causa acidente de trânsito.

A expectativa de vida a ser adotada como termo final de pensionamento em caso de invalidez permanente deve corresponder à vigente na data do fato danoso.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado à gravidade dos danos sofridos pela vítima em razão do acidente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927 e 406; CPC/2015, art. 373, II e art. 86, parágrafo único; CTB, arts. 26, I e 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0011669-57.2019.8.08.0011, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 05.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0013139-11.2010.8.08.0021, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 28.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16.05.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002224-02.2016.8.08.0017

APELANTE: ALCINO JOSÉ SIMON

APELADO: JOSÉ CARLOS DE AMORIM

JUIZ DE DIREITO:
DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Consoante o
relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interpost
a

por
ALCINO JOS
É
SIMON
,

irresignado com a
sentença

proferida pelo JUÍZO DE DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA,
a qu
al
acolheu
o pleito exordial em
ação
indenizatória

propost
a
por

JOSÉ CARLOS DE AMORIM,
para condenar
o ap
elante

ao p
agamento, a título de danos materiais, de pensionamento mensal ao autor, em valor equivalente a
um
salário
mínimo
vigente a
é
poca do pagamento, at
é
a data em que a vítima completar 77 anos de idade; R$ 50.000,00 (cinquenta
mil
reais) a título de repara
ção por danos morais [...];
à formação de capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão, com a incidência dos devidos consectários legais.

Em suas razões recursais,

p
ersegue
o réu/apelan
te
a reforma
in totum
da decisão, sob argumento de
ausência de
sua
responsabilidade sobre o acident
e ocorrid
o
, em razão d
a incidência de
culpa exclusiva da vítima.
Subsidiariamente, pede p
ela mudança do termo final para
vig
ê
n
cia
do pensionamento arbitrado, bem como minoração do
quantum
indenizatório.

Ausentes contrarrazões, embora devidamente intimada a parte apelada.

Pois bem.

N
o

caso em apreço, o imbróglio discutido cinge-se a acidente oc
orrido en
t
re
as partes no dia 10 de

março

de 2016, por v
olta das 18h30min, na ES 470, próximo ao estabelecimento
“
Bar Cachaça Mais Uma
”
. Conform
e narrativa a
utoral,
corrobo
r
a
d
a pelo Boletim Unificado (BU) dispostos às fl
s
.
07 – 10
, o au
tor/apelado
trafe
gava
de moto,
em sua Honda CG 125 Titan, ao passo que o réu/apelante estava a cavalo em uma alegada cavalgada.

Nesse cenário, ocorreu a colisão de ambos, da qual resultou, para o autor,
em
sérios ferimentos que geraram incapacidades permanentes a esse, razão pela qual ajuizou a presente ação vindicando a indenização pelos danos materiais e morais
sofridos
.

O magistrado sentenciante,
à luz dos autos,
julgou pela procedência dos pedidos, arbitrando pensionamento mensal até a expectativa de vida do demandante, somado
a indenização de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, decisão essa que ensejou a interposição do presente recurso.

Ab initio
,
destaco que, não obstante as alegações recursais, não vislumbro lastro de culpa autoral sobre o sinistro havido, pelas razões que exporei abaixo.

Na perspectiva do apelante, esse
afirma que fazia parte de uma cavalgada, junto com aproximadamente mais dez pessoas, de modo que trafegavam no acostamento.

Nesse teor, o autor/motociclista não teria observado o devido dever de cautela preceituado no
inciso II do
art.
29
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
que versa: “
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”;
i
sto porque se tratava de pista com iluminação precária, de modo que deveria conduzir em velocidade reduzida, ante a possibilidade da presença de animais na pista.

Ademais, afirma que fora atingido em seu calcanhar, assim como a parte traseira direita do seu cavalo, o que demonstraria, mais uma vez, a culpa do apelado no abalroamento,
posto
que estava “atrás”, não teria respeitado a necessária distância entre os “veículos”.

Ocorre que, por uma simples análise dos autos, percebe-se não se sustentar a alegação recursal,
pelo
contrário, vislumbra-se
a presença, em suas razões, de argumentos
contraditórios.

Explico.

Primeiramente, afirmou que
“estava participando de uma cavalgada, junto com mais de outros 10 (dez) cavaleiros,
em fila única, no acostamento,
especialmente na região que a estrada é estreita e de ambos os lados têm mata e ribanceira”
(à fl. 220); porém, na foto do local próximo ao do acidente,
juntada
pelo
próprio
recorrente após o parágrafo supracitado, é possível concluir ser a estrada precária sem a presença de acostamento.

Tal fato é, ainda, afirmado pelo apelante logo em seguida, em seus dizeres:
“extrai-se, ainda, das imagens do local do acidente, colacionada acima, que
se trata de rodovia sem acostamento, em área interiorana
, revelando a necessidade de cuidado redobrado diante das características do local e da previsibilidade de encontrar animais, cavaleiros, dentre outros”.

Sob o prisma da lógica e da coerência argumentativa,
ou afirma o apelante que estava andando cautelosamente no acostamento, tendo o recorrido invadido seu legítimo espaço; ou aduz que o apelado
não deteve a
atenção
necessária ao trafegar em uma rodovia sem acostamento, uma vez que se tratam de hipóteses excludentes.

Para além
, cabe salientar que a alegação de que o autor conduzia sua motocicleta em velocidade incompatível com as condições da via, por si só, não é suficiente para elidir a responsabilidade do apelante, sobretudo
diante da ausência de qualquer prova técnica ou testemunhal capaz de corroborar tal circunstância
. O princípio da verossimilhança, aliado ao ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, impõe ao réu o encargo de demonstrar fato impeditivo ou excludente de sua responsabilidade, o que, no presente caso, não foi devidamente cumprido.

Outrossim, ainda ness
a linha
, é imperioso ressaltar que a dinâmica do acidente corrobora a tese autoral, de culpa exclusiva do recorrente,
já que,
conforme o próprio requerido afirma por diversas vezes, semelhante à informação contida no BU já citado, o seu animal fora atingido em sua
parte traseira
direita
.

Ora, eminentes pares, supondo que o réu de fato estivesse cavalgando pelo canto da pista, a condução – irresponsável – do autor, conduziria ao
abalroamento
na
traseira esquerda
do animal. Ou seja, a colisão do lado direito é mais um fator cabal de demonstrar a verossimilhança da alegação de que o apelante estava no meio da pista ou, ao menos,
de
que a invadiu de modo abrupt
o
,
tornando inexigível a adoção de conduta diversa do recorrido.

Diante de tal cenário, o que se extrai é a presença de conduta culposa por parte do apelante, que cavalgava de modo
imprudente
no meio de rodovia, expondo a risco os
condutores que por ali pass
avam
.

Acerca disso, assim preceitua o art. 26, I, do CTB:

Art. 26.
Os usuários das vias terrestres devem:

I –
abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos
, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas;

Superado tal ponto, com relação aos danos alegados, vislumbro não ser fato controverso, haja vista o conjunto robusto de documentos trazidos pela parte autora às fls. 16 – 62, incluindo prontuários, receitas e exames, que afirmam os danos à saúde do apelado, decorrentes do acidente sofrido.

Ademais
,
é cediço que o
apelado não apresenta argumentos com o fito de infirmar os danos havidos, ao passo que limita-se à tese de ausência de sua responsabilidade sobre o sinistro.

É de se recordar que, nas ações de responsabilidade civil por acidente de trânsito, a análise da conduta das partes deve ser feita à luz dos princípios da prudência e da previsibilidade, próprios da condução em via pública. Neste contexto, a conduta do apelante, ao cavalgar em rodovia sem infraestrutura adequada e sem qualquer sinalização ou escolta, configura comportamento objetivamente arriscado, apto a ensejar o dever de indenizar.

Desse modo, a
partir
da análise conjunta dos fatos e elementos supracitados, concluo ter sido o réu/apelante quem deu causa ao
acidente
ocorrido e, portanto, quem deve suportar os encargos financeiros frutos dele, uma vez presentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil que cinge o caso em comento, quais sejam, conduta culposa do agente (
agir
imprudente), danos (ao veículo
e à integridade física do recorrido
) e o nexo de causalidade entre eles.

Oportuno, a tal ponto, ressaltar ser esse o
entendimento consolidado desse Egrégio Tribunal, a saber:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃ
O INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MAN
TIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
Ficou comprovado que o recorrente adentrou em via principal sem as devidas cautelas, causando colisão com o veículo do autor
, que trafegava pela via preferencial, conforme boletim de ocorrência e demais provas dos autos. As alegações do recorrente quanto à culpa concorrente, baseadas na suposta velocidade excessiva e faróis apagados do veículo do autor,
não foram comprovadas por qualquer prova idônea, sendo meramente especulativas.

(TJES, Apelação Cível,
0011669
-57.2019.8.08.0011
, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL,
05/11/2024
)

E
MENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DOS DANOS. JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. PENSIONAMENTO. FALECIMENTO DA GENITORA. TERMO FINAL E VALOR. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. REVISÃO PARCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONTRATANTE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. RECONHECIMENTO. 1. Para a identificação da responsabilidade civil
é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato culposo; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato culposo e o dano.
Precedentes. 2.
Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu
. Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3.
A ocorrência de acidente de trânsito pelo descumprimento de deveres previstos no Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos causados.
Inteligência das disposições do Código de Trânsito Brasileiro.
[...]
(TJES, Apelação Cível,
0013139-11.2010.8.08.0021
, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador:
SEGUNDA
CÂMARA CÍVEL,
28/04/2023
)
E

No que se refere ao termo final para o pensionamento mensal, todavia, vislumbro razão no alegado pelo apelante. Nota-se que o Juízo
a quo
havia estabelecido como termo final 74 anos, decisão que fora posteriormente alterada em sede de decisão de embargos para 77 anos, expectativa de vida do IBGE a época da decisão.

Ocorre que, em consonância com a jurisprudência consolidada
(
a exemplo:
AgRg no REsp 1.388.266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2016
)
, em caso de acidente que resulte morte, deve-se adotar a expectativa de vida da vítima à época do falecimento, para fins de pensionamento aos familiares.

Pois bem. De modo análogo, em casos como o presente, é adequada a adoção de similar logicidade, para que conste como termo final a expectativa de vida para a vítima no ano do acidente, qual seja, 2016.

Tal entendimento visa conferir tratamento equânime às hipóteses em que, embora não haja óbito, verifica-se redução permanente da capacidade laborativa, o que impõe limitação vitalícia à obtenção de renda pelo ofendido. Por isso, a adoção da expectativa de vida vigente no momento do evento danoso mostra-se mais adequada à natureza indenizatória da prestação mensal, além de evitar insegurança quanto à extensão da obrigação.

Dessa forma, como trazido em razões e também extraído do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida em 2016, para homens, era de 72,2 anos, parâmetro que deve ser adotado no presente caso.

Por fim, com relação ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, não vislumbro razões para reduzi-lo, uma vez que se encontra proporcional e razoável à ofensa sofrida.

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca do instituto discutido:

“
Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir.
O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que mostrou-se cabível ao caso.

Nesse desiderato, destaca-se que o valor da saúde, integridade física e mental de uma pessoa são aspectos inestimáveis, sendo o materialmente arbitrado apenas uma
tentativa
de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade de proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais arbitrado em sentença, não merecendo reparos, sobre o qual deverá incidir juros de mora pela SELIC, nos termos do art. 406 do CC/02, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Portanto, ausentes dúvidas quanto à culpa exclusiva do réu pelo acidente, bem como diante da adequada comprovação dos danos experimentados pelo autor e da razoabilidade dos valores fixados, a sentença deve ser mantida em quase toda a sua extensão, ressalvada a necessidade de adequação técnica quanto ao termo final do pensionamento.

Por fim, h
aja vista que
o apelado
sucumbiu em parte mínima do pedido, mantenho distribuição sucumbencial feita pelo magistrado, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

À luz d
o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO do recurso de apelação
e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para
alterar a sentença unicamente para constar como termo final para pensionamento mensal
a data em que o autor completar
72,2 anos
de idade
,
tendo como base a
expectativa de vida masculina pelo IBGE na época do acidente.

É como voto.

DES.
SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.